Tribunal: TJES
Processo: 0000271-18.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Calúnia; Difamação
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000271-18.2023.8.08.0062

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: SEBASTIAO LAMEIRA BRAVIM e outros (3)

RECORRIDO: JOSY MARIN PERUZZO BENEVIDES

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO C
Ô
RTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recurso em Sentido Estrito nº 0000271-18.2023.8.08.0062
Recorrentes: Sebastião Lameira Bravim, Andrea de Sousa Ferreira Bravim, Gabriel Bravim Firgulha e Paulo Webber de Sousa Ferreira
Recorrida: Josy Marin Peruzzo Benevides

Relator:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA E ART. 247 DO ECA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E ATIPICIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença que rejeitou liminarmente queixa-crime, com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, por ausência de justa causa e manifesta atipicidade da conduta. Os recorrentes imputaram à recorrida a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, além da infração prevista no art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão do fornecimento de imagens de circuito interno de segurança de estabelecimento hoteleiro a hóspede que alegava ter sido vítima de furto de animal de estimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o fornecimento de imagens de sistema privado de segurança a pessoa que alegava ter sido vítima de furto configura justa causa para a persecução penal por crimes contra a honra; e (ii) saber se a entrega dessas imagens caracteriza a infração prevista no art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração dos crimes contra a honra exige dolo específico de ofender, não bastando a mera entrega de imagens de videomonitoramento a pessoa que se dizia vítima de fato ocorrido nas dependências do estabelecimento.

A conduta da recorrida revelou animus narrandi e animus consulendi, pois se limitou a colaborar com a apuração preliminar de fato narrado por hóspede, sem imputação direta de crime aos recorrentes ou adulteração do conteúdo das imagens.

A posterior improcedência de procedimento de apuração de ato infracional não transforma a conduta da recorrida em criminosa, especialmente porque o material foi entregue como registrado pelo sistema de segurança, sem acréscimo de imputação falsa de sua autoria.

O art. 247 do Estatuto da Criança e do Adolescente refere-se à divulgação de documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a adolescente a quem se atribua ato infracional, hipótese que não abrange imagens privadas de circuito interno de segurança fornecidas antes da instauração de procedimento formal.

A ampliação do tipo penal para alcançar gravações privadas de segurança violaria o princípio da legalidade e a exigência de adequação típica estrita.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O fornecimento de imagens de sistema privado de segurança a pessoa que se declara vítima de fato ocorrido no estabelecimento, sem imputação ofensiva direta e sem dolo específico, não configura crimes contra a honra. 2. O art. 247 do ECA não incide sobre a entrega de imagens privadas de videomonitoramento, quando inexistente divulgação de documento de procedimento policial, administrativo ou judicial relativo a adolescente.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 138, 139 e 140; CPP, art. 395, III; ECA, art. 247.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.218.106/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.09.2025, DJEN 29.09.2025; TJES, Apelação Cível nº 5000620-33.2023.8.08.0062, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0000271-18.2023.8.08.0062

RECORRENTE:
SEBASTIÃO LAMEIRA BRAVIM E OUTROS

RECORRIDO:
JOSY MARIN PERUZZO BENEVIDES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

V O T O

Adiro ao relatório anteriormente apresentado.

Conforme fiz lançar no Relatório, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
SEBASTIÃO LAMEIRA BRAVIM, ANDREA DE SOUSA FERREIRA BRAVIM, GABRIEL BRAVIM FIRGULHA e PAULO WEBBER DE SOUSA FERREIRA
, irresignados com a r. sentença de fls. 79781981 (ID) que, julgando improcedente a pretensão punitiva, rejeitou liminarmente a queixa-crime por ausência de justa causa e manifesta atipicidade (art. 395, III, CPP).

Em suas razões recursais (fls. 18400543), a Defesa pugna pela reforma da sentença, sustentando, em suma, que: (i) há justa causa para o prosseguimento da ação, visto que inquérito policial posterior comprovou a inocência dos querelantes; (ii) a querelada agiu com dolo ao ceder imagens sigilosas a estranhos e não diretamente à polícia; e (iii) a conduta de divulgar imagens de menores associadas a ilícitos configura o tipo do art. 247 do ECA.

A parte recorrida, em contrarrazões (fls. 18400549), embora apresentadas de forma
intempestiva
conforme certidão de fls. 18400550, bate-se pelo desprovimento, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo e o exercício regular de um direito ao colaborar com a suposta vítima do furto.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de fls. 18526820, opinou pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso, ratificando a tese de ausência de elemento subjetivo especial (
animus injuriandi
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao enfrentamento do mérito, já sinalizando pela ausência de elementos que possam infirmar a sentença ora combatida.

Sobre os fatos, destaco que, compulsando detidamente os autos, a gênese da controvérsia reside na entrega, pela querelada (proprietária de estabelecimento hoteleiro), de imagens de seu sistema de segurança a uma hóspede que alegava ter sido vítima de furto de um cão Yorkshire. Os recorrentes sustentam que tal ato, somado à posterior comprovação de sua inocência em sede policial, perfaz os crimes contra a honra e infração ao Estatuto da Criança e do Adolescente.

A peça acusatória narra, em síntese, que no dia 12/02/2023, na localidade de Piúma/ES, os querelantes, após hospedagem no hotel da querelada, teriam sido falsamente acusados de furto de um animal de estimação. Imputam à recorrida os crimes de
calúnia, difamação e injúria
(arts. 138, 139 e 140 do CP), além de infração ao art. 247 do ECA, sob o argumento de que esta forneceu imagens do circuito interno de segurança a terceiros, expondo a família e menores de idade a humilhação pública.

A tese central da Defesa reside na existência de dolo (
animus caluniandi
) e justa causa, sob o argumento de que a recorrida "entregou indevidamente vídeos" a terceiros, estimulando narrativa caluniosa.

Contudo, o confronto fático-probatório nominal revela cenário diverso.

O
Boletim Unificado nº 50250059
(fls. 18400539) comprova que a vítima do suposto furto, Mirelly Amarante Pudo, registrou a ocorrência e se comprometeu perante a autoridade policial a apresentar as imagens. A conduta da querelada limitou-se ao fornecimento desse material à pessoa que se dizia lesada, visando à elucidação do fato ocorrido em suas dependências.

Temos, portanto, a cristalina configuração do
animus narrandi
e do
animus consulendi
. A querelada atuou como colaboradora de investigação preliminar.

Sob essa ótica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao exigir o dolo específico para a caracterização dos crimes contra a honra:

"A ausência de dolo específico impede a configuração dos crimes de injúria e difamação. 2. Expressões críticas, sem intenção clara de ofensa, não configuram crimes contra a honra." (STJ, REsp n. 2.218.106/, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 29/9/2025).

Nessa mesma toada, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia com a Corte Superior, tendo inclusive decidido na
esfera cível
(Apelação nº 5000620-33.2023.8.08.0062), em julgamento unânime, que a disponibilização de imagens mediante solicitação legítima não configura sequer ato ilícito civil:

"A disponibilização de imagens captadas por sistema de videomonitoramento de estabelecimento comercial, quando realizada em atendimento a solicitação legítima e sem violação de direitos fundamentais, não configura ato ilícito ensejador de indenização por danos morais." (TJES, AC 5000620-33.2023.8.08.0062, Rel. Marianne Judice de Mattos, j. 16/06/2025).

Ora, se na esfera cível — onde impera a responsabilidade objetiva ou a culpa em sentido estrito — a conduta foi considerada lícita, com mais razão deve ser repelida a persecução penal, que exige dolo direto e específico. A tese da defesa, se aceita, criaria um incentivo perverso para que proprietários de estabelecimentos omitissem auxílio às autoridades e vítimas com medo de retaliação criminal, obstruindo a cooperação social e a segurança pública.

Quanto à alegada violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o pleito resulta em atipicidade manifesta já que o art. 247 do ECA criminaliza a divulgação de "documento de procedimento policial, administrativo ou judicial" relativo a adolescente a quem se atribua ato infracional.

No caso vertente, as imagens fornecidas integravam
circuito de segurança particular
e foram entregues antes mesmo da instauração de qualquer procedimento formal. Não houve publicização de peças inquisitoriais ou judiciais pela querelada. O Direito Penal exige adequação típica estrita; estender o alcance da norma para abranger gravações privadas de segurança violaria o princípio da legalidade.

Noutro giro, verifico que o processo de apuração de ato infracional instaurado contra o menor (nº 5001310-62.2023.8.08.0062) foi julgado improcedente justamente porque o laudo pericial das imagens não permitiu visualizar a subtração de qualquer animal. Tal fato apenas corrobora que a querelada forneceu o material "como ele era", sem adulterações ou imputações falsas de sua própria autoria.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência de justa causa e atipicidade da conduta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)